Tribunal: TJMT
Processo: 0027391-38.2011.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MAURICIO DE CARVALHO

Número do Protocolo: 85874/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ERRO QUANTO AO NOME DA PARTE – CONFIGURADA – ART. 458 DO CPC/73 – NULIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1. Conforme prevê o art. 458 do CPC/73, são elementos essenciais da sentença: o relatório, fundamentos e dispositivo. Sendo nula a sentença que contém, no seu relatório ou no seu dispositivo, erro no nome das partes, constando nome de terceiro estranho à relação processual.
2. A sentença objurgada padece de vício de nulidade, verificando que todos os atos foram praticados pelo requerido, entretanto, no dispositivo da sentença consta a condenação de terceiros, que não teve qualquer relação com o processo.
3. Preliminar acolhida para declarar nula a sentença e remessa dos autos à Comarca de origem para o normal prosseguimento do feito.
4. Recurso Provido

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MAURICIO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Dr. Márcio A. Guedes, que nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista nº 27391-38.2011.811.0041 (cód. 731274), ajuizado por MARÍCIO DE CARVALHO, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar o pagamento de adicional de insalubridade no grau médio, devendo inclusive, pagar os valores retroativos, com exclusão dos valores alcançados pelo quinquênio prescricional até ajuizamento da ação, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Condenou ainda, a parte estadual ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em seu apelo (fls. 188/204), o ente estadual preliminarmente alega a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o suposto direito ao adicional de insalubridade é de responsabilidade do DETRAN/MT, por ser este uma autarquia estadual e, consequentemente, detentora de personalidade jurídica própria, bem como, titularidade para execução de seus serviços e legitimidade exclusiva para responsabilidade deles decorrentes.
Dessa forma, em razão de não ter integrado a lide, configurando a sua ilegitimidade passiva, requer com fulcro no art. 301, X, do CPC, o acolhimento da preliminar de carência de ação com a consequência exclusão de parte no processo e anulação da r. sentença.
Superado a preliminar sem o seu acolhimento, no mérito requer a reforma da sentença, alegando a inexistência do direito de adicional de insalubridade, bem como, quanto aos juros e correção monetária.
Apresentada contrarrazões pelo apelado em fls. 212/239
Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso. (fl. 247/249).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o apelante alega a nulidade da sentença, aduzindo que de não ter integrado a lide, configurando a sua ilegitimidade passiva, requer com fulcro no art. 301, X, do CPC, o acolhimento da preliminar de carência de ação com a consequência exclusão de parte no processo e anulação da r. sentença.
Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste (30/09/2015).
Pois bem, verifica-se que a preliminar merecer provimento.
Para chegar a esta conclusão, faço um breve relato do processo.
Extrai do caderno processual, que o apelado MAURÍCIO DE CARVALHO propôs a presente ação de Reclamação Trabalhista, em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN, pleiteando o recebimento de adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento), cumulado com adicional de insalubridade, acrescido de juros e correção monetária.
Apresenta contestação pela autarquia estadual – DETRAN/MT em fls. 85/89, bem como a réplica do autor em fls. 93/103.
Após regular tramitação processual, o magistrado no processo de origem sentenciou o processo em 30/09/2015, o qual extrai o dispositivo:
“Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, com fulcro no art. 269, I do CPC, O PEDIDO do Requerente, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento mensal do adicional de insalubridade, na porcentagem indicada pelo laudo de fl. 124, devendo, inclusive, pagar os valores retroativos, com exclusão dos valores alcançados pelo quinquênio prescricional até o ajuizamento da ação, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC.
Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.
P.R.I.C.”
Com efeito, nos termos do art. 458 do CPC/73, são elementos essenciais da sentença: o relatório - que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; os fundamentos - em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; o dispositivo - em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.
Tais requisitos devem estar sempre presentes para a validade e eficácia da sentença.
In casu, analisando-se a sentença objurgada, constata-se que ela padece de vício de nulidade, pois se observa que todos os atos foram praticados pela autarquia estadual – DETRAN/MT, entretanto, no dispositivo da sentença consta a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO que, não tem nenhuma relação com o processo, sendo terceiro estranho a lide.
Logo, é evidente que o ente estatal é parte estranha à relação processual, de modo que não vejo outra escolha, senão, acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando por analogia o citado art. 458 do CPC/73, para reconhecer a nulidade da sentença, ante a existência de erro no nome da parte ré (requerida).
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO - ASSISTENTE SOCIAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO ULTRA PETITA – CONFIGURAÇÃO – DECOTE DO EXCESSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO – PROGRESSÃO FUNCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 96/06 DE BARRA DO GARÇAS – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O EXCESSO DO JULGAMENTO ULTRA PETITA E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Preliminar de nulidade da sentença. 2. Julgamento ultra petita. 3. Considerando que a Requerente ingressou no serviço público municipal em 01/08/2012 e para haver a progressão funcional, necessário o transcurso de 03 (três) anos em cada nível anterior, nos termos do art. 9º, I e II da Lei Complementar Municipal nº 96/06, não poderia ser concedida progressão a partir de 01/08/2012, como fez o julgador de primeiro grau. 4. Caracterizado julgamento ultra petita, haja vista que o juiz concedeu além daquilo que foi pedido, infringindo assim, o disposto no art. 141, primeira parte, do atual Código de Ritos, devendo por tal motivo, ser declarada nula. [...] (TJ-MT - APL: 00130712120168110004701652017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/03/2019)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA COM NOME DE PARTE ESTRANHA A LIDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. PARTE ESTRANHA À LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA SANAR O VÍCIO. 1. É nula a sentença que contém, no seu relatório e na sua parte dispositiva, erro no nome das partes, constando nome de terceiro estranho à relação processual. 2. Outrossim, interposto o recurso por IRANILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA, portanto pessoa estranha à lide, não há como conhece-lo, diante da manifesta ilegitimidade de parte e falta de interesse jurídico para recorrente. (TJ-MT - RI: 80101882920178110036 MT, Relator: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 26/04/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/05/2019)
Destaco que não se trata de mero erro material, ou seja, erro na grafia do nome, mas, sim, como já foi dito, de erro quanto ao nome da parte ré, sendo consignado, em seu lugar, nome de terceiro estranho à relação processual, o qual impossibilita também a análise da remessa necessária.
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar arguida, reconhecendo a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, e por consequência declaro nula a sentença e determino a remessa dos autos à Comarca de origem para novo julgamento.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR